Tribunal: TJES
Processo: 5005140-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005140-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: LEILA LOPES GOMES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO contra decisão que, em ação de indenização por erro médico, inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, em ação de indenização por erro médico movida contra hospital que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) determinar se o indeferimento da denunciação da lide à empresa de serviços médicos contratada se afigura correto, com fundamento na celeridade e na economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação processual autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, quando peculiaridades da causa tornem excessivamente difícil a uma parte o cumprimento do encargo probatório ou evidenciem a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

2. Em demandas que versam sobre erro médico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida-se no sentido de aplicar a distribuição dinâmica do ônus probatório, uma vez que a instituição de saúde detém melhores condições técnicas e acesso facilitado aos prontuários e registros clínicos essenciais para a elucidação dos fatos.

3. A alegação de ausência de contraditório específico sobre a inversão do ônus probatório não invalida a decisão, pois a questão foi expressamente rebatida na contestação apresentada na origem, o que garante o devido processo legal.

4. A denunciação da lide, embora instrumento de economia processual, não deve ser admitida quando implicar a introdução de fundamentos jurídicos novos e complexos, estranhos à lide principal, sob pena de tumultuar o andamento do processo e violar o princípio da celeridade.

5. A inclusão da empresa prestadora de serviços médicos no processo introduziria uma discussão paralela acerca da responsabilidade contratual entre a Agravante e a litisdenunciada, o que ampliaria o objeto da demanda e retardaria a prestação jurisdicional.

6. O indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo irreparável à Agravante, que pode exercer o eventual direito de regresso contra a empresa contratada em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ações de indenização por erro médico, ainda que o atendimento ocorra no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, em razão da hipossuficiência técnica do paciente e da maior facilidade da instituição hospitalar em produzir a prova.
2. A denunciação da lide deve ser indeferida quando a admissão implicar a introdução de fundamento jurídico novo, estranho à lide principal, apto a comprometer a celeridade e a economia processual, ressalvado o direito de regresso em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 2.161.702; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.832.371.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, que, nos autos da "ação de indenização por danos morais por erro médico" n. 5004344-82.2024.8.08.0006, proposta por LEILA LOPES GOMES E OUTRO, ora Agravados, inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Pelas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja (i) afastada a inversão do ônus da prova, ao argumento de que a decisão não foi precedida de contraditório e que o atendimento foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e (ii) deferida a denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda., por entender presente o direito de regresso, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Pela decisão id 13590732, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.
Apesar de devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005140-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADOS: LEILA LOPES GOMES, RONEI TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, que, nos autos da "ação de indenização por danos morais por erro médico" n. 5004344-82.2024.8.08.0006, proposta por LEILA LOPES GOMES E OUTRO, inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

A Agravante pleiteia a reforma do julgado, sustentando, em síntese, a inadequação da inversão do ônus probatório, por ausência de contraditório prévio e pela natureza do atendimento, prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como o cabimento da denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda., em razão de contrato que prevê o direito de regresso.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado, nos seguintes termos:

“(...)

Não me parece exsurgir, do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, a convergência dos pressupostos legais que autorizam o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em apreço.

É de curial sabença que o ônus da prova cabe, em regra, ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, na esteira do que preceituam os incisos I e II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, a novel legislação processual também autoriza, no §1º do indigitado dispositivo, a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando se avalia a capacidade de se desincumbir do encargo probatório de cada parte ante as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a jurisprudência pátria, com arrimo no entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (recurso especial n. 2.161.702), tem assentado que, em demandas que envolvem erro médico ocorrido em unidade hospitalar conveniada ao SUS, impõe-se a inversão do ônus da prova, uma vez que a parte ré possui melhores condições de demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados, sobretudo considerando o acesso privilegiado aos prontuários e registros clínicos.

Nesse sentido, a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo para justificar a inversão do ônus probatório mostrou-se adequada e em consonância com o referido artigo 373, § 1º, do Diploma Processual, não se constatando qualquer vício que justifique a anulação da decisão.

Além disso, a despeito do pretende fazer crer o Agravante, não se vislumbra, in concreto, a alegada violação ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) vez que houve expressa manifestação a seu respeito da presente questão jurídica na contestação por si apresentada na origem (id 49200748, p. 4 e 5).

No que pertine ao indeferimento do pedido de denunciação da lide, entendo que a decisão agravada merece ser mantida.

Isso porque jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que a inclusão de terceiro por meio de denunciação da lide, quando suscetível de provocar discussões paralelas que possam comprometer a celeridade e a economia processual, deve ser evitada, sobretudo por se tratar de outra pessoa jurídica.

Não se descura do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a denunciação da lide dos médicos atenderam o paciente pode ser excepcionalmente deferida diante da necessidade de comprovação do suposto ato culposo atribuído a estes profissionais (recurso especial n. 1.832.371), não sendo esta, contudo, a hipótese dos presentes autos.

Ademais, eventual direito de regresso da Fundação Hospital Maternidade São Camilo contra a Life Clinic Serviços Médicos Ltda. poderá ser objeto de demanda autônoma, não justificando o alargamento da lide principal com questões que não se coadunam diretamente com o mérito da responsabilidade civil discutida.

Por fim, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal, uma vez que a manutenção da decisão impugnada não inviabiliza a defesa da Agravante nem impede a posterior análise meritória da matéria.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Tem-se, outrossim, que, no que tange à inversão do ônus da prova, a decisão recorrida fundamentou-se na teoria da distribuição dinâmica, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Tal dispositivo autoriza o magistrado a atribuir o encargo probatório de modo diverso da regra geral, diante de peculiaridades da causa que tornem excessivamente difícil a uma parte o cumprimento do seu ônus ou que evidenciem a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

Com efeito, em demandas que versam sobre erro médico, especialmente em ambiente hospitalar, a jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de aplicar a distribuição dinâmica do ônus probatório.

Isso ocorre porque a instituição de saúde detém melhores condições técnicas e acesso facilitado aos prontuários, registros clínicos e demais documentos essenciais para a elucidação dos fatos, configurando a hipossuficiência técnica da parte autora.

Ademais, contrariamente ao que sustenta a Agravante, a alegada ausência de contraditório específico sobre a inversão não invalida a decisão, uma vez que a questão foi expressamente suscitada e rebatida na contestação apresentada na origem, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Desse modo, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova mostrou-se adequada ao caso concreto, não merecendo reparo a decisão vergastada neste ponto.

Relativamente ao indeferimento do pedido de denunciação da lide à empresa Life Clinic Serviços Médicos Ltda., a decisão agravada também se revela escorreita.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a denunciação da lide, embora seja um instrumento de economia processual, não deve ser admitida quando implicar a introdução de fundamentos jurídicos novos e complexos, estranhos à lide principal, sob pena de tumultuar o andamento do processo e violar o princípio da celeridade.

No caso em análise, a inclusão da empresa prestadora de serviços médicos introduziria uma discussão paralela sobre a responsabilidade contratual entre a Agravante e a litisdenunciada, o que ampliaria o objeto da demanda e retardaria a prestação jurisdicional em detrimento dos Autores.

Importa ressaltar que o indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo irreparável à Agravante, pois seu eventual direito de regresso contra a empresa contratada poderá ser exercido em ação autônoma, na qual se discutirá amplamente a relação jurídica existente entre elas, sem comprometer a celeridade do processo principal.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada à legislação processual e ao entendimento jurisprudencial dominante, que busca equilibrar o direito de regresso com a necessidade de uma tutela jurisdicional célere e efetiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.